Tribunal: TJBA
Processo: 8021006-45.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021006-45.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ADEMILTON SANTOS DE LIMA

Advogado(s)
:
SANDRA SILVA SAMPAIO CONCEICAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA PELA INAUTENTICIDADE DA ASSINATURA. NULIDADE DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. INSCRIÇÕES PRETÉRITAS LEGÍTIMAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. INEXISTÊNCIA DE INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Autor nega a contratação de empréstimo que ensejou sua inscrição nos cadastros restritivos. Perícia grafotécnica atestou a falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual, concluindo que não foi produzida pelo demandante. Sentença reconheceu a inexistência do débito e determinou a exclusão da inscrição, afastando, contudo, a indenização por dano moral ante a existência de registros anteriores legítimos.
II. Questão em discussão

Discute-se a responsabilidade da instituição financeira pela inscrição indevida e a possibilidade de indenização por dano moral diante de inscrições pretéritas regulares.
III. Razões de decidir

Comprovada, por laudo pericial, a falsidade da assinatura e a inexistência de contratação, é inexigível o débito e devida a exclusão do registro.

Instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Todavia, constatada a existência de inscrição anterior legítima não impugnada, incide a Súmula 385/STJ, afastando a indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento da anotação irregular.
IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por inscrição indevida decorrente de contrato com assinatura falsa. 2. Havendo inscrição preexistente legítima, aplica-se a Súmula 385/STJ, afastando a indenização por dano moral.”
Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 385/STJ; TJ-SP, AC 1015028-32.2019.8.26.0161; TJ-PR, APL 0028029-70.2018.8.16.0014; TJ-RS, AC 5003283-96.2020.8.21.0029.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
°
8021006-45.2019.8.05.0001
, oriundos da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e Apelado
ADEMILTON SANTOS DE LIMA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

Salvador/Ba,10 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA